Tribunal: TJSP
Processo: 0004976-37.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Calúnia. Ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade, de ofício, prejudicado o exame do mérito do apelo.